Tribunal: TJDFT
Processo: 0701145-41.2020.8.07.0014
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Julgado improcedente o pedido, o autor apelou, porém, sem abordar os dois fundamentos essenciais da r. sentença. Nas razões recursais, não rebate ausência de especificação das cláusulas supostamente abusivas e ainda traz tema que configura inovação recursal.
2. Não controvertidas pelo apelante os fundamentos elementares da r. sentença, impõe-se o não conhecimento da apelação, consoante preconizado no artigo 932, III, CPC.
3. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.